Tribunal: TJSP
Processo: 2075074-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel alcançado que é apontado como destinado à residência do devedor. Fato não contrariado. Exequente que indicou o endereço de referido bem como o local para dar-se a citação de tal devedor. Presunção de que fosse o de sua residência. Alegação de possuir esse devedor outros bens que não impede de defender da penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel alcançado que é apontado como destinado à residência do devedor. Fato não contrariado. Exequente que indicou o endereço de referido bem como o local para dar-se a citação de tal devedor. Presunção de que fosse o de sua residência. Alegação de possuir esse devedor outros bens que não impede de defender da penhora aquele em que quer viver. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075074-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
DE MORAES SANDRINI, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075074-31.2020.8.26.0000 -Voto no 44.537
2
Voto no 44.537
Agravo de Instrumento no 2075074-31.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Adriano de Moraes Sandrini
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Penhora. Imóvel alcançado que é apontado como
destinado à residência do devedor. Fato não contrariado.
Exequente que indicou o endereço de referido bem como o local
para dar-se a citação de tal devedor. Presunção de que fosse o de
sua residência. Alegação de possuir esse devedor outros bens que
não impede de defender da penhora aquele em que quer viver.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por coexecutado, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial reportada a cédula de crédito bancário, e busca a reforma da
decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel ocupado para sua
residência, o que dá como ilegal.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075074-31.2020.8.26.0000 -Voto no 44.537
3
É o relatório.
Embora o agravante se limite à citação de precedentes judiciais e
de excertos de doutrina jurídica, tudo confusamente, porém é inequívoca a
impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição determinada.
Além de o despacho apenas referir-se genericamente à falta de
prova daquela destinação da coisa, porém a própria a agravada indicou o
endereço desta como sendo a local em que devesse o queixoso ser citado,
presumivelmente, pois, o de sua residência.
Essa realidade sequer a ousa arrostá-la a agravada, que se limita à
asserção de que esse coexecutado possui outros imóveis, o que é irrelevante
para os fins ora discutidos, pois pode o devedor eleger o imóvel que nele quer
viver.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator